Tribunal: TJMT
Processo: 0004663-75.2017.8.11.0046
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Recurso Inominado: 0004663-75.2017.8.11.0046
Origem: 3.a VARA DA COMARCA DE COMODORO/MTRecorrente: MUNICIPIO DE COMODORO
Recorrida: SIDNEIA DE FATIMA CHAVES representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em defesa de JOSNEY CHAVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004663-75.2017.8.11.0046
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEIA DE FATIMA CHAVES - CPF: 419.234.052-68 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSNEY CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021